Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. SISBAJUD. Bloqueio. Salário. Relativização. Necessidade de demonstração da situação do devedor. Aplicação Financeira. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Impenhorabilidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora realizada sobre verba salarial e aplicações financeiras de titularidade da devedora/agravada.
II. Questão em discussão
2. Verificar (i) se estão presentes os requisitos para a penhora de salário; e (ii) se a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos alcança tão somente a aplicação em caderneta de poupança ou se pode ser estendida a outras aplicações financeiras.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes.
4. No caso em questão, não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna da parte devedora e seus familiares.
5. A jurisprudência do c. STJ assentou que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor, o que não restou demonstrado no caso em apreço.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.